Tribunal: TJDFT
Processo: 0700980-12.2020.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
D E S P A C H O Em atenção ao artigo 1.009, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante BANCO DAYCOVAL S/A para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a preliminar de intempestividade recursal suscitada nas contrarrazões de ID 30375945. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora